Tribunal: TJSP
Processo: 1013219-86.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Necessidade de realização de cirurgia reparadoras de mastopexia, lipoescultura com enxerto glúteo e dermolipectomia nas coxas - Negativa de cobertura pela operadora - Ação julgada procedente, para determinar o custeio do procedimento - Ausência de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa caracterizado – Suspeitas acerca das prescrições médicas demonstradas nos autos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Necessidade de realização de cirurgia reparadoras de mastopexia, lipoescultura com enxerto glúteo e dermolipectomia nas coxas - Negativa de cobertura pela operadora - Ação julgada procedente, para determinar o custeio do procedimento - Ausência de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa caracterizado – Suspeitas acerca das prescrições médicas demonstradas nos autos - Matéria eminentemente técnica, necessitando melhor elucidação para possibilitar a solução do litígio - Preliminar acolhida - Sentença anulada - Recurso da ré provido – Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013219-86.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., é apelada/apelante IRENE CRISTINA
ARRUDA FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013219-86.2019.8.26.0361
2
Apelação Cível:
1013219-86.2019.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Apelada:
IRENE CRISTINA ARRUDA FEITOSA
PLANO DE SAÚDE Necessidade de realização de cirurgia
reparadoras de mastopexia, lipoescultura com enxerto glúteo
e dermolipectomia nas coxas - Negativa de cobertura pela
operadora - Ação julgada procedente, para determinar o
custeio do procedimento - Ausência de produção de prova
pericial Cerceamento de defesa caracterizado Suspeitas
acerca das prescrições médicas demonstradas nos autos -
Matéria
eminentemente
técnica,
necessitando
melhor
elucidação para possibilitar a solução do litígio - Preliminar
acolhida - Sentença anulada - Recurso da ré provido
Recurso da autora prejudicado.
VOTO No 28948
Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
614/616, que, em ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré na obrigação de fazer
consistente na realização da cirurgia de mastopexia não estética com inclusão de
próteses de silicone, lipoescultura com enxerto glúteo, dermolipectomia não
estética das coxas, na forma da prescrição médica, inclusive todos os
medicamentos e materiais ligados aos atos cirúrgicos, tais como órteses e
próteses, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.
Apelam as partes. Preliminarmente, a ré suscita a
nulidade da r. sentença diante do cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que o procedimento não possui
cobertura contratual, por não constar do rol da ANS. Sustenta que o procedimento
possui natureza meramente estética. Aduz a necessidade de observância ao
pacta sunt servanda , sob pena de desequilíbrio contratual. Afirma ainda, que o
médico que prescreve os procedimentos estaria fraudando as prescrições de
seus pacientes e sem necessidade alguma nas cirurgias indicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013219-86.2019.8.26.0361
3
Por sua vez, a autora reclama indenização pelos
danos morais que afirma ter suportado e a majoração dos honorários
sucumbenciais para que tenha como base o proveito econômico obtido pela
autora (fls. 671/680).
Recursos processados, com respostas (fls. 684/703 e
704/714).
É o relatório.
Com a presente demanda, pretende a autora a
realização de diversos procedimentos cirúrgicos e ainda indenização por danos
materiais e morais, sob a alegação de que seu médico teria indicados tais
procedimentos em virtude de seu estado de saúde e não se trataria de
procedimentos estéticos.
A instrução processual limitou-se a juntada de
documentos pelas partes.
Em seguida, sobreveio a r. sentença guerreada que,
sob o argumento de que procedimentos não seria estéticos, tendo sido o feito
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial.
Preservado o entendimento do d. magistrado a quo , a
r. sentença deve ser anulada, ante a caracterização de cerceamento de defesa.
Isto porque a demanda envolve questão de direito e de
fato, que exige conhecimentos eminentemente técnicos, a fim de apurar-se a
eventual necessidade de todos os procedimentos cirúrgicos, uma vez que há
suspeitas de que o médico especialista estaria ampliando o rol de procedimentos
cirúrgicos necessários e que destoariam das indicações usualmente
recomendadas para o tipo de doença da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013219-86.2019.8.26.0361
4
Nesta senda, apenas a prova documental produzida
revelou-se insuficiente para o deslinde do feito, sendo, pois, imprescindível a
produção de prova pericial, por profissional da área, com o escopo de melhor
elucidar os fatos, fornecendo-se subsídios aptos a viabilizar o julgamento do feito,
devendo ser indicado quais procedimentos seriam necessários para sanar os
problemas de saúde da autora e quais teriam o caráter meramente estético.
Em casos análogos ao presente, já se pronunciou esta
Corte:
“NULIDADE - Ação indenizatória - Danos materiais e
morais decorrentes de erro médico - Necessidade de
realização de perícia técnica - Impossibilidade de seu
afastamento - Feito que, no entanto, foi julgado no
estado - Prudência a exigir ampla produção probatória
- Cerceamento de defesa caracterizado - Preliminar
acolhida - Sentença anulada - Análise do mérito
prejudicada - RECURSO PROVIDO.”
(AC 0011438-79.2009.8.26.0625, 10a Câmara de
Direito Privado, Relator Elcio Trujillo, j. em 23.10.2012,
grifo nosso).
“PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Aplicação, no caso, do
prazo prescricional previsto no art. 27, do CDC -
Precedentes do TJSP - CERCEAMENTO DE DEFESA
-
Ocorrência
-
Prova
pericial
que
se
mostra
imprescindível para o deslinde do processo, impondo-
se a anulação da sentença para sua realização -
Recurso provido em parte.”
(AC 0002718-97.2010.8.26.0299, 10a Câmara de
Direito Privado, Relator João Batista Vilhena, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013219-86.2019.8.26.0361
5
06.11.2012, grifo nosso).
Desse modo, anula-se a r. sentença, determinando-se
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada prova pericial,
prosseguindo o feito até seus ulteriores termos, com a prolação de nova decisão.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da ré, para
o fim de anular a r. sentença, prejudicado o recurso da autora.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator